Tribunal: CARF
Processo: 10480.722351/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.722351/2011-34
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.201 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
É possível o reexame de período já fiscalizado, quando autorizado por
autoridade competente, conforme previsão legal.
A emissão do Mandado de Procedimento Fiscal torna desnecessária a
autorização para segundo exame, visto que as autoridades competentes para
sua emissão também o são para a autorização do reexame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado recorrido para análise das alegações recursais referentes ao ano calendário 2007.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Guilherme Paes de Barros
Geraldi (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes
de Barros Geraldi.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança de IRPJ sobre a diferença
entre o valor escriturado e o pago/declarado e de CSLL em razão de compensação indevida de
base de cálculo negativa de períodos anteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722351/2011-34
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.201 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722351/2011-34

O relatório fiscal encontra-se às fls. 31/39.
Impugnado os lançamentos às fls. 261/268, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE julgou-os procedente em parte às fls. 335/341.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls.
354/365.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deu-lhe parcial
provimento por meio do acórdão 1302-001.456 – fls. 460/468.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração às fls. 470/471,
suscitando omissão no acórdão de recurso voluntário.
Na sequencia, o colegiado embargado houve por bem não conhecer dos embargos
por meio do acórdão 1302-001.578 – fls. 480/482.
Ainda inconformada, a União interpôs Recurso Especial à fls. 484/497, pleiteando
fosse afastada a nulidade em relação ao ano calendário de 2007 e, sucessivamente, seja
considerado o vício como de natureza formal.
Em 28/08/15 - às fls. 544/4700/4705 - foi dado seguimento parcial ao recurso da
União, para que fosse rediscutida a matéria relacionada à existência de vício para a nulidade
do lançamento. Não foi dado seguimento à matéria relacionada à natureza do vício.
A união aviou Agravo às fls. 552/557, que foi acolhido pelo Presidente do CSRF
para dar seguimento também à matéria relativa à natureza do vício.
Cientificado do acórdão de recursos voluntário, do de embargos, do REsp da
União e do despacho que lhe dera seguimento em 23/10/17, o sujeito passivo apresentou
contrarrazões tempestivas em 7/11/17 (fl.575), acostadas às fls. 577/584 pugnado pela
inadmissão e desprovimento do recurso.
Na mesma oportunidade interpôs seu Recurso Especial às fls. 587/598,
propugnando pela reforma do acórdão recorrido.
Em 23/3/18 – às fls. 616/622 – foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
Na conformado, apresentou Agravo às fls. 646/651, que foi rejeitado pela
Presidente da CSRF às fls. 653/658.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de embargos em
15/2/15 (processo movimentado em 16/1/15 (fl. 483) e apresentou seu recurso tempestivamente
em 13/2/15. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias existência de vício e natureza do vício.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao
exame desta turma:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.201 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722351/2011-34

SEGUNDO
EXAME.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO. ANO CALENDÁRIO 2007.
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante ordem
escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal. Nulo o
lançamento decorrente de segundo exame do exercício, sem a observância do disposto
no art. 906 do RIR/99.
O acórdão de embargos foi assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONSULTA
JURÍDICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Os embargos de declaração não são veículo para apresentação de consulta jurídica nem
o CARF é órgão consultivo do Ministério da Fazenda.
Por sua vez, as decisões se deram no seguinte sentido, respectivamente:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Waldir Rocha e Eduardo Andrade, que negavam provimento ao recurso.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer dos embargos
de declaração, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator. O Conselheiro
Leonardo Marques se declarou impedido..
Compulsando o voto condutor do recorrido é de se verificar que a nulidade,
pronunciada de ofício pelo colegiado, deveu-se ao fato de ter havido reexame de período já
fiscalizado (2007) sem a expressa autorização a que dispunha o artigo 906 do RIR/99. Confira-se
trechos do voto condutor:
No que tange às diferenças apuradas relativas ao AC 2007, cabe, inicialmente, alertar
que, em 17/03/2011, a recorrente tomou ciência do Termo a fls. 110, no qual lhe foi
informado que estava sendo incluído o AC 2007 no procedimento de fiscalização
autorizado pelo MPF no 04101002010009427.
Por sua vez, o TVF, a fls. 38, informa que:
“Por outro lado, em 28/07/2008 foi efetuado lançamento de ofício da CSLL do 4o
Trimestre de 2007, bem como do IRPJ relativo ao 2o, 3o e 4o trimestre de 2007,
relativos à diferença entre os valores da CSLL a pagar e do IRPJ a pagar
contabilizados pela empresa e declarados em DCTF, conforme Processo
Administrativo Fiscal no 19647.012322/200890 relativo à CSLL e Processo
Administrativo Fiscal no 19647.012321/200845, relativo ao IRPJ.
Neste sentido, para efeito de apuração dos valores a serem objeto de lançamento de
ofício por esta Fiscalização, das diferenças apuradas foram excluídos os valores
lançados de ofício através dos processos acima relacionados, conforme abaixo
demonstrado.”.
Ocorre, porém, que, ao se compulsar os autos não se encontra ordem escrita do
Delegado da Receita Federal no Recife nem do Superintendente da Receita Federal na
4a RF que autorizasse o segundo exame do exercício de 2008 (AC 2007), o que, embora
não alegado pelo recorrente, torna o lançamento (relativo ao AC 2007) nulo, por ofensa
direta ao disposto no art. 906 do RIR/99. Sustento que o vício em tela deva ser
reconhecido de ofício pelo julgador, razão pela qual voto por cancelar o lançamento
relativo ao IRPJ e CSLL do AC 2007.
Alerto que no Termo de Ciência a fls. 110 (retro citado) sequer foi mencionado o art.
906 do RIR/99, o que deixa claro que não houve realmente qualquer autorização para
reexame do AC 2007.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.201 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722351/2011-34

O acima sustentado aplica-se também ao item 001 do auto de infração da CSLL (fatos
geradores 30/06/2007 e 30/09/2007), o qual versa sobre compensação indevida de base
negativa de períodos anteriores.
CONHECIMENTO. Existência de Vício.
Em seu recurso, a União sustenta que a inexistência de expressa autorização para
reexame não é, por si só, motivo para a nulidade do lançamento, já que não haveria qualquer
prejuízo para o fiscalizado. Para tanto, indicou o acórdão de no 1801-001.721 como paradigma a
demonstrar a divergência jurisprudencial.
De fato, embora a ementa do paradigmático1 faça referência, quanto ao reexame, a
tributos diversos dos anteriormente já lançados - o que o diferenciaria do caso destes autos - o
fato é que a fundamentação do voto condutor efetivamente demonstra o dissídio a ser dirimido
por este colegiado, na medida em que se entendeu suprida a necessidade da autorização com a
emissão de MPF pela mesma autoridade competente para autorizar o reexame, além do quê, a
ausência desse documento formal não acarretaria qualquer prejuízo ao autuado.
Com efeito, pode-se afirmar com razoável segurança que se aquele colegiado
paradigmático houvesse analisado o caso destes autos, teria negado provimento ao recurso
voluntário neste ponto.
Assim sendo, encaminho por conhecer do recurso.
CONHECIMENTO. Natureza do Vício.
Nesse tema, sustentou a recorrente que a ausência dessa expressa autorização para
reexame acarretaria, quando muito, a nulidade por vício formal do lançamento. Indicou, como
paradigma, o acórdão de no 104-18.939.
De fato, enquanto o colegiado recorrido, embora provocado, não pronunciou a
natureza do vício pela ausência de tal autorização, a ementa do paradigmático aponta-o como de
natureza formal. Veja-se:
FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO - REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO —
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante ordem
escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal (Lei n°
2.354, de 1954, art. 7°, § 2°, e Lei n° 3.470, de 1958, art. 34).
AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR — REEXAME DE PERÍODO JÁ
FISCALIZADO — AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL — NULIDADE DO LANÇAMENTO - A revisão do lançamento em
reexame de exercício já fiscalizado, se ausente a autorização prevista no artigo 906 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, firmada
por autoridade competente, acarreta a nulidade do auto de infração complementar
resultante do procedimento, por vício formal.
[...]
Conheço, pois, do recurso ainda em relação a esta matéria.
MÉRITO. Existência de Vício.

1 NULIDADE. REEXAME EM PERÍODO JÁ FISCALIZADO. AUSÊNCIA DE
ORDEM ESCRITA PELA AUTORIDADE. MPF. TRIBUTO DISTINTO.
Não enseja nulidade a ausência de autorização para reexame de período já
fiscalizado, sobretudo quando se tratar de tributo distinto, com regular
emissão de MPF, que é emitida pela mesma autoridade competente.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.201 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722351/2011-34

Quanto ao mérito, filio-me à corrente vazada no paradigmático, segundo a qual a
emissão do MPF, assinado pela mesma autoridade competente para a autorização a que aludia o
artigo 906 do RIR/99, supriria a necessidade formal desse último documento.
Registe-se que sobre o tema, ainda que em circunstâncias não idênticaS, este
colegiado produziu o acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
É possível o reexame de período já fiscalizado, quando autorizado por autoridade
competente, conforme previsão legal.
A emissão do Mandado de Procedimento Fiscal torna desnecessária a autorização para
segundo exame, visto que as autoridades competentes para sua emissão também o são
para a autorização do reexame. Acórdão 9202-008.373, de 21/11/19.
Ademais, penso que só se deve declarar a nulidade de atos quando, levando-se em
conta a forma como produzido, acarretou-se algum prejuízo à defesa do administrado, consoante
se extraí do brocardo pas de nullité sans grief.
O próprio § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/72, quando estabelece que “quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” ,
parece-me prestigiar, de uma forma ou de outra, a aplicação daquele brocardo.
Com efeito, em não tendo havido qualquer prejuízo à defesa do autuado, que
inclusive sequer alegou tal circunstância em sua impugnação, ladeado ao que dispõe o artigo 59
do Decreto 70.235/72, tenho que deva ser dado provimento ao recurso da Fazenda Nacional
neste ponto.
MÉRITO. NATUREZA DO VÍCIO.
Neste tema, considerando que fui acompanhado em relação à primeira matéria,
forçoso reconhecer ter restado prejudicada a análise de mérito desta matéria.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento,
com retorno dos autos ao colegiado a quo para análise das matérias recursais atinentes ao ano
calendário 2007.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 677
DF CARF MF
Original